Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Pedido de Liminar no 1000435-60.2019.8.11.0049, em que figura como parte contrária ALBERTO XAVIER DE MELLO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Tanto na petição inicial deste agravo, quanto na petição de ID 35138453, dentre outros, argumenta-se a existência de recurso de agravo de instrumento sob o no 1015092-57.2019.8.11.0000 com mesma causa de pedir e pedido envolvendo o mesmo bem, distribuído anteriormente no qual figurou como relator o Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que, ainda que indiretamente, a Agravada apontou a existência de conexão entre os litígios, cujo deslocamento encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =